Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704505-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado MARCOS ARAUJO DE OLIVEIRA em face da decisão ID 146214920 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0003133-76.2017.8.07.0004) ajuizada por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, indeferiu o pedido de extinção pela prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, o executado agravante sustenta, em suma, que no tocante ao prazo prescricional se faz necessário observar o disposto na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, bem como o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, uma vez que se trata de cobrança de dívida de título de crédito (cédula de crédito bancário), cujo prazo prescricional é de 3 anos. Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que “em caso de prosseguimento do feito, a Agravante não fará uso do direito da ampla defesa, contrariando então o disposto no art. 5o, LV da CF e eventual agendamento de nova audiência seria desnecessária, então, consequentemente contrariaria o art. 5o, LXXXVIII da CF, que dispõe sobre o princípio da celeridade processual.” Discorre acerca da fungibilidade das tutelas provisórias, pugnando pela aplicação da tutela de urgência caso não se entenda possível a atribuição de efeito suspensivo, antecipação de tutela ou tutela de evidência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que se suspenda o curso dos autos principais até o julgamento do presente agravo de instrumento ou que seja aplicado o princípio da fungibilidade das tutelas provisórias com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do feito. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente com a extinção do feito originário. O agravante requereu, ainda, a concessão da gratuidade judiciária, que restou indeferida (ID 44057704), em razão de não ter o agravante comprovado a sua situação de hipossuficiência econômica (IDs 43480931 e 44027945) Preparo recolhido (IDs 44309418/44309421). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. O agravante pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ou pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente com a extinção do feito executivo. Não se verifica, contudo, à alegada plausibilidade do direito, uma vez que, analisando-se o título executivo que instrui o processo originário, nota-se que se trata de contrato de mútuo assinado por duas testemunhas (ID 38012302 – autos de origem), de modo que o prazo prescricional incidente seria de 5 anos, conforme disposto no art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, é de se concluir que o alegado perigo de dano se traduz em regular continuidade do trâmite processual, não havendo qualquer demonstração, ainda, da alegada impossibilidade de uso do direito de ampla defesa. Ausentes os pressupostos necessários, o indeferimento dos pedidos liminares é medida que se impõe. Assim, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 13 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora